Tribunal: TCU
Processo: 014.054/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil em favor da Sra. Teresa Neuman Deodato Tavares emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil da Sra. Teresa Neuman Deodato Tavares; 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada; 9.3. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e 9.4. arquivar o processo.